Tribunal: TJDFT
Processo: 0700876-85.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. CRIME FORMAL. DOLO GENÉRICO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. ART. 387, IV, DO CPP. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com a fixação de indenização mínima por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há atipicidade da conduta, por ausência de dolo, no descumprimento das medidas protetivas de urgência, especialmente diante da alegação de consentimento da vítima; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização mínima por dano moral deve ser mantido ou reduzido, à luz das circunstâncias concretas e da condição econômica do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 possui natureza formal e consuma-se com a simples violação da decisão judicial que impõe medidas protetivas de urgência, sendo desnecessária a demonstração de resultado naturalístico ou de dolo específico.
4. O tipo penal exige apenas dolo genérico, consistente na consciência e na vontade de descumprir determinação judicial válida e vigente, não se exigindo finalidade específica ou intenção de causar dano à vítima. A ciência inequívoca do réu acerca da medida protetiva e a conduta voluntária de descumpri-la são suficientes para caracterizar o crime examinado.
5. O consentimento da vítima, por si só, não afasta a tipicidade penal, pois o bem jurídico tutelado é a Administração da Justiça, de natureza indisponível, e a ação penal é pública incondicionada.
6. A dúvida quanto à iniciativa do contato não afasta a tipicidade quando comprovada a permanência consciente do agente em local proibido, contra a vontade da ofendida, com violação deliberada da ordem judicial e a produção de situação concreta de conflito, suficiente para comprometer a finalidade protetiva da decisão judicial e exigir intervenção estatal.
7. A fixação de indenização mínima por dano moral é admissível nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente de instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso.
8. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade concreta da conduta, as consequências do fato e a condição econômica do condenado, mostrando-se excessivo o valor originalmente fixado.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.